Tribunal: TJSP
Processo: 0000436-28.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000436-28.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante FABIANO
VALÉRIO VEDOVELLI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000436-28.2020.8.26.0496
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0000436-28.2020.8.26.0496
Agravante: Fabiano Valério Vedovelli
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Voto n. 45.966
Ementa: Agravo em Execução Penal Progressão de regime
Ausência do requisito objetivo
Reeducando que não
resgatou lapso temporal necessário para postular promoção
prisional
Manutenção da r. deliberação
Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fl. 57, que indeferiu pleito
de promoção de regime prisional, sob o fundamento de
não se encontrar preenchido o pressuposto objetivo.
Recorre o sentenciado para alegar, em resumo,
que
teria
resgatado
lapso
temporal
suficiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000436-28.2020.8.26.0496
- 3 -
aduzindo que a r. sentença penal condenatória não
teria feito nenhuma referência à natureza hedionda do
delito, devendo, pois, ser aplicada a fração mínima
de 1/6 (um sexto) para promoção (fls. 1/8).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
90/92), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
93) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 98/100).
É o resumo do necessário.
VOTO N. 45.966
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000436-28.2020.8.26.0496
- 4 -
justifico.
Cuida-se de agravante condenado ao cumprimento
de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do delito previsto no art. 214
do Cód. Penal, com término da expiação previsto para
11.6.2026 (fls. 68/69).
Ainda que a r. sentença penal condenatória não
tenha feito a referência à natureza hedionda do
delito, esta providência não se faz necessária, pois
o E. Superior Tribunal de Justiça reconhecia o
caráter
hediondo
da
conduta
quando
praticado
anteriormente ao advento da Lei n. 12.015/2019,
confira-se com a leitura do AgRg no HC 250.451/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000436-28.2020.8.26.0496
- 5 -
rel. Min. JORGE MUSSI, J. 19.3.2013, publicado no
informativo de jurisprudência n. 519, de 28.5.2013.
Assim, analisando a ficha do réu, nos é dado
verificar que o resgate do requisito objetivo somente
ocorrerá em 18.1.2021 (fl. 69).
Em suma, de rigor a manutenção da r. decisão,
nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja NEGADO PROVIMENTO.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE